Tribunal: TJSP
Processo: 0075498-59.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo – Pedido de fixação do regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade e de sua substituição por restritivas de direitos – Quadro probatório que revelou a dedicação do acusado ao tráfico de significativa quantidade de drogas de espécies diversas no interior de famosa casa noturna, a justificar a manutenção do regime fechado –

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo – Pedido de fixação do regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade e de sua substituição por restritivas de direitos – Quadro probatório que revelou a dedicação do acusado ao tráfico de significativa quantidade de drogas de espécies diversas no interior de famosa casa noturna, a justificar a manutenção do regime fechado – Benefício da substituição da pena corporal por restritivas de direitos que, nos termos do art. 44 do Cód. Penal, não pode ser aplicado a favor do sentenciado porque significaria resposta estatal excessivamente branda em face do delito praticado, contribuindo à propagação de um ambiente de impunidade que fomenta a reincidência – Prisão cautelar do apelante que é determinada nesta oportunidade, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidades de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000241504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0075498-59.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante ANDERSON MARQUES DE SOUZA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso, determinando seja expedida incontinenti ordem de prisão
(provisória) contra o sentenciado ANDERSON MARQUES DE SOUZA, com
esteio no mencionado artigo 312 do Cód. Proc. Penal.V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto),
REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
VOTO no 13449
Apelação no 0075498-59.2017.8.26.0050
Comarca: SÃO PAULO 23a VARA
Apelante: ANDERSON MARQUES DE SOUZA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Tráfico de entorpecentes Recurso defensivo Pedido de
fixação do regime aberto para o cumprimento da pena
privativa de liberdade e de sua substituição por restritivas
de direitos Quadro probatório que revelou a dedicação do
acusado ao tráfico de significativa quantidade de drogas de
espécies diversas no interior de famosa casa noturna, a
justificar a manutenção do regime fechado Benefício da
substituição da pena corporal por restritivas de direitos que,
nos termos do art. 44 do Cód. Penal, não pode ser aplicado
a favor do sentenciado porque significaria resposta estatal
excessivamente branda em face do delito praticado,
contribuindo à propagação de um ambiente de impunidade
que fomenta a reincidência Prisão cautelar do apelante
que é determinada nesta oportunidade, nada obstante o
decidido
pelo
STF nas
Ações
Diretas
de
Constitucionalidades de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019,
ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de
Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no
acordão. Recurso desprovido.
Inconformado com a decisão proferida pelo i. Juiz da 23a Vara
Criminal da Comarca da Capital às fls. 129/133, por meio da qual foi
condenado pela prática do delito do artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/06, ao cumprimento de 1 ano, 11 meses e 10 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 194 dias-multa,
contra ela se insurgiu o sentenciado supramencionado à fl. 138,
arrazoando o recurso a i. Defensora Pública que o assiste às fls.
142/152.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
A i. Defensora apenas pleiteia a fixação do regime aberto para o
cumprimento da pena privativa de liberdade e a sua substituição por
restritivas de direitos.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 160/166), a E. Procuradoria de
Justiça Criminal manifestou-se pelo desprovimento do apelo (fls.
172/176).
É o relatório.
Verifica-se, desde logo, que a defesa insurge-se exclusivamente
com relação ao regime fixado para o cumprimento da pena privativa
de liberdade e à substituição desta por restritivas de direitos, não
trazendo argumentos voltados a criticar a decisão recorrida no que
respeita ao juízo condenatório nela expressado.
É inevitável concluir, assim, que o assentimento tácito da parte
apelante quanto ao julgamento de procedência da ação penal, como
sintoma da justa correlação entre o conteúdo da decisão judicial e o
valor das provas e indícios trazidos ao processo, revela ampla
compreensão dos elementos que compõem a causa. Afinal, com o
exame dos autos é forçoso concluir que aquela solução se impunha
como a mais justa e adequada para o caso sub examine.
Efetivamente, não remanesce dúvida insuperável quanto à
autoria e a materialidade da infração, que restaram bem elucidadas
pelas provas orais e materiais trazidas aos autos, as quais se revelam
incompatíveis com as teses deduzidas pela defesa a partir da fase
postulatória. De resto, não ficou evidenciada, tanto antes como agora,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
qualquer causa de exclusão da antijuridicidade e da culpabilidade que
pudessem favorecer o acusado, ficando também a culpabilidade
comprovada pelos elementos de convicção trazidos aos autos pela
acusação.
Desse modo, e porque não se vislumbra a presença de erro
material, nulidade ou matéria teratológica que devesse ensejar o
pronunciamento desta Corte ex-officio, cumpre examinar estritamente
o pleito deduzido no apelo (tantum devolutum quantum appellatum),
nos termos do artigo 599 do Código de Processo Penal.
O recurso não merece provimento.
ANDERSON MARQUES DE SOUZA foi processado e
condenado às penas já mencionadas porque, nas circunstâncias de
tempo e lugar descritas na denúncia, “vendia e trazia consigo, para
entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 05 (cinco)
comprimidos redondos de ecstasy, contendo 1,4g (um grama e quatro
decigramas), 19 (dezenove) comprimidos quadrados de ecstasy,
contendo 3,9g (três gramas e nove decigramas) e 04 (quatro)
eppendorfs de cocaína, contendo 1,2g (um grama e dois decigramas),
substâncias estas entorpecentes que causam dependência física e
psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar...” (fl. 1d).
Ainda segundo a denúncia, “... policiais civis receberam
informações de que indivíduos estariam vendendo entorpecentes na
[casa noturna D EDGE]. Ato contínuo, deslocaram-se ao local..., onde
permaneceram observando o público. Assim, avistaram o [réu] sendo
procurado por pessoas não identificadas que, após breve conversa,
trocavam algo, sendo que este se afastava em seguida. ( ) Diante da

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
constatação da possível prática de tráfico, os policiais aproximaram-se
do [acusado] como se fossem usuários, solicitando uma balinha, nome
pelo qual é conhecido o comprimido de ecstasy. ANDERSON, então,
informou o valor da droga e retirou-a do bolso, momento em que os
policiais se identificaram e efetuaram sua detenção. ( ) Revistado, em
seu poder foram apreendidas as substâncias nas quantidades e
variedades... especificadas, bem como a quantia de R$ 120,00 (cento
e vinte reais) em dinheiro, produto do tráfico” (fls. 1/2d).
Não é possível encontrar razão fático-jurídica capaz de ensejar
a alteração do regime fixado em Primeiro Grau para o início do
cumprimento da pena privativa de liberdade, o fechado.
É fato que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do HC 111.840, relatado pelo Ministro DIAS TOFFOLI,
declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da “obrigatoriedade
da fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena
decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado”1,
enunciada no § 1o do art. 2o da Lei no 8.072/1990 (redação dada pela
Lei no 11.464/2007).
Sem embargo, como ficou expressamente ressalvado nessa
decisão, a Suprema Corte brasileira não afastou como, smj., não
1 EMENTA: Habeas corpus. Penal. Tráfico de entorpecentes. Crime praticado durante a vigência da Lei no 11.464/07. Pena inferior
a 8 anos de reclusão. Obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado. Declaração incidental de inconstitucionalidade do §
1o do art. 2o da Lei no 8.072/90. Ofensa à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5o da CF/88).
Fundamentação necessária (CP, art. 33, § 3o, c/c o art. 59). Possibilidade de fixação, no caso em exame, do regime semiaberto
para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade. Ordem concedida. 1. Verifica-se que o delito foi praticado em 10/10/09,
já na vigência da Lei no 11.464/07, a qual instituiu a obrigatoriedade da imposição do regime inicialmente fechado aos crimes
hediondos e assemelhados. 2. Se a Constituição Federal menciona que a lei regulará a individualização da pena, é natural que ela
exista. Do mesmo modo, os critérios para a fixação do regime prisional inicial devem-se harmonizar com as garantias
constitucionais, sendo necessário exigir-se sempre a fundamentação do regime imposto, ainda que se trate de crime hediondo ou
equiparado. 3. Na situação em análise, em que o paciente, condenado a cumprir pena de seis (6) anos de reclusão, ostenta
circunstâncias subjetivas favoráveis, o regime prisional, à luz do art. 33, § 2o, alínea b, deve ser o semiaberto. 4. Tais circunstâncias
não elidem a possibilidade de o magistrado, em eventual apreciação das condições subjetivas desfavoráveis, vir a estabelecer
regime prisional mais severo, desde que o faça em razão de elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a
necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do § 3o do art. 33, c/c o art. 59, do Código
Penal. 5. Ordem concedida tão somente para remover o óbice constante do § 1o do art. 2o da Lei no 8.072/90, com a redação dada
pela Lei no 11.464/07, o qual determina que “[a] pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime
fechado“. Declaração incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da obrigatoriedade de fixação do regime fechado para
início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado. (HC 111840, Relator Min. DIAS
TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/06/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 16-12-2013 PUBLIC 17-12-2013).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
poderia mesmo afastar
a possibilidade de “o magistrado, em
eventual apreciação das condições subjetivas desfavoráveis, vir a
estabelecer regime prisional mais severo, desde que o faça em razão
de elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a
necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do
indivíduo, nos termos do § 3o do art. 33, c/c o art. 59, do Código
Penal”.
Tanto é assim que os insignes Ministros do STF (inclusive o
Ministro
DIAS
TOFFOLI,
como
demonstrado
abaixo)
têm
repetidamente afirmado que a inconstitucionalidade declarada apenas
impede a fixação do regime inicial fechado como consequência
exclusiva da equiparação do delito de tráfico de entorpecentes aos
crimes hediondos, não obstando a fixação desse regime quando
decorrente da ponderação, pelo juiz, dos elementos dispostos no art.
33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
Nesse sentido, por exemplo, os seguintes arestos do ano de
2015 [sem destaques nos originais]:
Habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão em flagrante convertida em
preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312
do CPP). 4. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem
pública. Real possibilidade de reiteração delitiva. Paciente anteriormente preso em flagrante,
traficando em mesmos local e modus operandi. 5. Condenação superveniente. Ausência de
prejuízo. Constrição cautelar mantida em idênticos fundamentos. (...) 8. Fixação de regime
inicial fechado apenas por se tratar de crime equiparado a hediondo. Concessão de
habeas corpus de ofício tão somente para determinar ao Juízo das execuções que,
mantida a condenação e seus efeitos, proceda a nova fixação do regime inicial de
cumprimento de pena, segundo os critérios previstos no art. 33, §§ 2o e 3o, do CP. (HC
126385, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 10/03/2015, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-060 DIVULG 26-03-2015 PUBLIC 27-03-2015)
EMENTA: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE
DO AGRAVO INTERPOSTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO
DE REGIME DIVERSO DO FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA.
PRECEDENTES. 1. A fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena,
reportando-se somente à hediondez do delito, é contrária ao que decidido por este
Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 111.840, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
27.6.2012. 2. Agravo ao qual se nega provimento. Ordem concedida de ofício apenas para
determinar ao juízo de 1o grau que reexamine, afastada a vedação do art. 2o, § 1o, da Lei n.
8.072/1990, a possibilidade de imposição ao Recorrente de regime inicial de cumprimento
de pena menos gravoso, atendo-se ao previsto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. (ARE
844780, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 24/02/2015, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2015 PUBLIC 10-03-2015)
Mas também se observa na jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal uma tendência a ponderar-se os aspectos de ordem objetiva
na quantificação das penas e fixação do regime de cumprimento
adequados ao condenado por tráfico, notadamente a quantidade e
natureza da substância apreendida, uma vez que tais aspectos
denotam uma maior afetação do bem jurídico tutelado: a saúde
pública.
Os seguintes arestos exemplificam essa tendência [sem
destaques nos originais]:
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. (...) É possível que o juiz fixe o regime inicial
fechado e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. (HC 119515, Rel.a Min.a
Cármen Lúcia). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 125077 AgR, Relator Min.
ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-041 DIVULG 03-03-2015 PUBLIC 04-03-2015)
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. PATAMAR DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART.
33, § 4o, DA LEI 11.343/06. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS.
PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. Fundamentação idônea para incidência da redução
de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, no patamar mínimo. 2. Circunstâncias
específicas do caso podem conduzir o juiz a impor ao condenado regime mais severo que
o autorizado pela quantidade de pena aplicada. 3. Impossibilidade de substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos. Pena superior a quatro anos (art. 44, inc. I, do
CP). 4. Ordem denegada. (HC 114221, Relator Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado
em 05/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 08-11-2013 PUBLIC 11-11-2013)
Não se pode desprezar, ainda, que a sobredita decisão do
Plenário do Supremo Tribunal Federal, acerca da constitucionalidade
do artigo 2o, § 1o, da Lei 8.072/90, proclamada incidentalmente e,
portanto, sem efeito erga omnes
, cede espaço a que siga a
jurisprudência dos demais tribunais brasileiros sustentando opinião

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
diversa quanto à constitucionalidade do citado dispositivo.
No caso em apreço, em que o acusado comercializava
significativa quantidade de drogas de espécies diversas (24
comprimidos de ecstasy, pesando 5,3g, e 4 eppendorfs de cocaína,
com o peso de 1,2g2), era natural que a conclusão quanto ao regime
apropriado a fase inicial de cumprimento da pena corporal fosse no
sentido do mais rigoroso.
Aliás, como bem consignado pela i. Procuradora de Justiça,
Dra. Silvia Reiko Kawamoto, “quem quer auferir lucro de forma fácil,
às custas da saúde pública, contribuindo para a destruição de
dezenas de vidas, deve receber resposta estatal à altura, para que
possa introjetar respeito à vida alheia. Aqui, seu papel de carrasco da
juventude se avulta, pois difundia seu consumo dentre jovens, que
podem pagar por ingresso em balada e que decidem, na empolgação,
pelo consumo simultâneo de drogas lícitas (álcool) misturadas às
ilícitas (cocaína e ecstasy)” (fl. 175).
Dessa forma, a proposta de reprimir a conduta por ele praticada
por via do regime aberto certamente seria interpretada como resposta
estatal excessivamente amena, contribuindo à criação de um
ambiente de impunidade entendido como o sentimento coletivo de
que a atividade persecutória penal se limita a um mero embate
intelectual de argumentos jurídicos, sem qualquer resultado prático ou
repercussão social
que fomenta a reincidência.
Por semelhantes razões, não podem ser aplicados na espécie
2 Segundo JOHANSON, Chris-Ellyn, Cocaína. São Paulo: Ed. Nova Cultural, 1998, cada dose individual para aspiração
corresponde 0,1 grama; e para aplicação via endovenosa corresponde, a 0,01 grama.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
os benefícios do artigo 44 do Código Penal.
A Lei 11.343/06 contém expressa manifestação do legislador no
sentido da incompatibilidade dos benefícios dos artigos 44 e 77 do C.
Penal com o perfil criminológico de tais delitos e a necessidade
hodierna de sua maior repressão, por haver-se constituído o
fenômeno da expansão do tráfico de drogas em verdadeiro flagelo do
mundo contemporâneo.
É fato que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos HCs
no 97.256/RS (Relator Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado
em 01/09/20103) e 104.339/SP (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal
Pleno, julgado em 10/05/20124), efetuando controle incidental de
constitucionalidade, decidiu ser inconstitucional a expressão “vedada
a conversão em penas restritivas de direitos” constante do § 4o do art.
33 e “caput” do artigo 44, da Lei 11.343/06, que impedia a substituição
de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes dos
artigos 33, caput e § 1o, e 34 a 37 desta lei especial, por entender que
subtraía do Julgador a possibilidade de analisar a viabilidade da
substituição, contrariando, assim, o princípio da individualização da
pena5 e, também, ser inconstitucional a expressão “e liberdade
provisória” contida no “caput” do art. 44 da Lei 11.343/2006.
3 EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 44 DA LEI 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
EM
PENA
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
DECLARAÇÃO
INCIDENTAL
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO
ART. 5o DA CF/88). ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. (HC 97256, Relator Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado
em 01/09/2010, DJe-247 DIVULG 15-12-2010 PUBLIC 16-12-2010 EMENT VOL-02452-01 PP-00113 RT v. 100, n. 909, 2011, p.
279-333).
4 Habeas corpus. 2. Paciente preso em flagrante por infração ao art. 33, caput, c/c 40, III, da Lei 11.343/2006. 3. Liberdade
provisória. Vedação expressa (Lei n. 11.343/2006, art. 44). 4. Constrição cautelar mantida somente com base na proibição legal. 5.
Necessidade de análise dos requisitos do art. 312 do CPP. Fundamentação inidônea. 6. Ordem concedida, parcialmente, nos
termos da liminar anteriormente deferida. (HC 104339, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2012,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 05-12-2012 PUBLIC 06-12-2012).
5 Vide Resolução no 5 do Senado Federal, de 15 de fevereiro de 2012, do seguinte teor: “É suspensa a execução da expressão
“vedada a conversão em penas restritivas de direitos” do §4o do art. 33 da Lei 11.343, de 26 de agosto de 2006, declarada
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus no 97.256/RS”.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Ocorre que as mencionadas decisões em nada alteraram os
demais dispositivos da Lei 11.343/06, e tampouco afetaram os
motivos de ordem criminológica e de Política Criminal que
determinaram sua edição, do que se infere que ao Juiz da causa
remanesce intocada a possibilidade de examinar as particularidades
de cada caso, é dizer, a presença das “condições objetivas e
subjetivas” concernentes aos mencionados benefícios (artigos 44, III,
77, II, do Código Penal, 5o, XLIII, da Constituição Federal, e 312 e
313, do Código de Processo Penal).
Daí que, no caso em apreço, em que ficou constatado, como já
mencionado, que o sentenciado se dedicava à comercialização de
diversas espécies de droga altamente lesivas à saúde (ecstasy e
cocaína), é natural concluir que o benefício não se mostra adequado e
suficiente a conformar resposta estatal compatível com as exigências
de ordem criminológica específicas do combate ao tráfico de drogas6.
Há que considerar, no exame do cabimento dos benefícios
previstos na Lei 9.714/98, que referido diploma legal foi introduzido no
ordenamento jurídico com o fim de evitar o encarceramento nas
situações em que se pode vislumbrar caminhos alternativos para a
busca dos fins do Direito Penal. Não como uma licença indiscriminada
para não punir.
6 Não por outra razão, o Supremo Tribunal Federal, no ano de 2014, reiterou o entendimento da Corte no sentido de que é correto
afastar o benefício da substituição da pena corporal por restritivas de direitos com base na “quantidade e natureza da droga”
apreendida: “EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. [...] TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DA DROGA.
SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. (...) 3. Possibilidade de indeferir a
substituição da pena por restritiva de direitos e de fixar o regime de cumprimento da pena forte na quantidade e natureza da droga.
Precedente. (...) 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.” (STF, RHC no 122.804/MT, Relatora Ministra
Rosa Weber, Primeira Turma, v.u., j. 30.09.2014, DJe 200). (No mesmo sentido: STF, HC no 119.515/AC, Relatora Ministra Cármen
Lúcia, Segunda Turma, v.u., j. 03.12.2013, DJe 242).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
De fato, ao elaborar a Lei 9.714/98 (“Lei das penas
alternativas”), o legislador brasileiro nada mais fez do que modernizar
o sistema de penas do longevo Código Penal, nele introduzindo as
modernas alternativas penais experimentadas nas últimas décadas
em diversos países, as quais vêm sendo adotadas gradativamente por
toda a comunidade internacional como resultado do trabalho da
Organização das Nações Unidas em prol de sua propagação7 (com
destaque para a elaboração das “Regras de Tóquio”) pelos sistemas
jurídicos de todo o planeta8.
Sem dúvida foram essas inovações
que ocupam espaço
importante, mas restrito, na Polícia Criminal hodierna e são,
naturalmente, merecedoras de prestígio que inspiraram as reformas
legislativas que introduziram as novas alternativas e critérios de
aplicação das penas (ressalte-se o avanço trazido pelas Leis 9.099/95
e 9.714/98), especialmente com relação às infrações de menor
gravidade, de acordo com parâmetros estabelecidos claramente em
lei e com participação do órgão acusatório.
Não
devem,
porém,
as
mencionadas
tendências,
ser
interpretadas segundo uma visão geral e absoluta, voltada à
supressão ou redução extremada dos mecanismos de proteção social
7 Nesse contexto cabe também destacar a tendência recente de uniformização das legislações penais dos países democráticos no
sentido de englobar institutos oriundos do direito da “Common Law” e do nosso sistema “romano-germânico” voltados a
despenalização de algumas condutas menos graves, a substituição das penas corporais por penas alternativas e, ainda, a
humanização das penas corporais.
8 Segundo EVANGELISTA DE JESUS, Damásio, Regras de Tóquio Comentários às Regras Mínimas das Nações Unidas sobre
as medidas não-privativas de liberdade, Introdução. São Paulo: Edições Paloma, 1998, págs. 27 e 29, a preocupação da
Organização das Nações Unidas em adotar as tais “regras de Tóquio” derivou principalmente da conclusão de que “a cadeia deve
ser reservada àqueles que pratiquem delitos mais graves e sejam perigosos”; que “A prisão, que por si mesma é dispendiosa,
acarreta outros custos sociais”; e que “é melhor impor sanções e medidas não-privativas de liberdade como condição para que as
penas sejam proporcionais ao delito cometido pelo delinquente e propiciem maiores possibilidades de reabilitação e reinserção
construtiva na sociedade”.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
que implicam no afastamento do indivíduo do convívio social9.
Efetivamente, não é possível equiparar o movimento em prol da
redução da interferência do Direito Penal (por meio da
“descriminalização” de algumas condutas ou o abrandamento das
sanções de privação de liberdade e introdução de penas alternativas),
quer ao mencionado “abolicionismo”, quer a outras manifestações
extremadas que afloram naturalmente no curso do debate travado
nesse campo, fazendo-se necessária a crítica àqueles que, inclinados
a uma compreensão simplificada da dinâmica da evolução do Direito
Penal, trilham o caminho da generalização dos conceitos, estendendo
a cultura do abrandamento dos limites da repressão aos delitos de
qualquer espécie, praticados por agentes que como o sentenciado
ANDERSON MARQUES DE SOUZA violam de forma especialmente
grave a ordem jurídico-penal vigente.
De ser assim que, com o devido respeito às opiniões exaradas
pelos ii. Ministros do STF que compuseram a maioria no julgamento
dos HCs. nos 97.256/RS e 104.339/SP retromencionados, não há, por
ora, razão jurídica suficiente para ensejar a alteração do entendimento
que vem sendo mantido por esta 7a Câmara Criminal assim como
por grande parte dos ii. Desembargadores deste E. Tribunal de Justiça
de São Paulo , no sentido de que o crime de tráfico de drogas,
mesmo aquele praticado por agente primário e de bons antecedentes
e que não se dedique às atividades criminosas nem integre
organização criminosa, só excepcionalmente comporta a aplicação do
9 De fato, não parece que prosperam as propostas “minimalistas” ou “abolicionistas” como as preconizadas por LUIGI FERRAJOLI
em Derecho y Razón - Teoría del garantismo penal, 3a ed - versión española (título original “Diritto e ragione - Teoria del
garantismo penale”). Valladolid: Ed. Trotta, 1998.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
instituto previsto no art. 44 do Código Penal, interpretação essa que
se sustenta ante a norma constitucional que apregoa a necessidade
de repressão especial aos delitos de tráfico de drogas, indistintamente.
Em suma, porque o i. Julgador, ao proferir a sentença
condenatória, aplicou reprimendas bem ajustadas à espécie, fixando
regime adequado para o cumprimento da pena corporal, devem ser
repelidos os pleitos deduzidos no apelo defensivo.
Sopesados os elementos de convicção examinados neste voto,
de rigor a determinação da prisão cautelar do acusado, com base nos
fundamentos a seguir destacados.
A propósito, desde logo deve ser ressaltado que o caso
concreto encerra circunstâncias específicas, não se amoldando ao
entendimento emanado do Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento das Ações Diretas de Constitucionalidades de nos. 43, 44 e
54, no dia 7.11.2019.
Não se desconhece que o C. Supremo Tribunal Federal, por
ocasião desse julgamento, assumiu, por maioria de votos, posição
contrária ao automático início da execução da pena após decisão
condenatória em Segundo Grau de Jurisdição, assentando a
constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal (redação
dada pela Lei no 12.403/2011), conforme se verifica da tira de
julgamento publicada em 26.11.2019, no sítio eletrônico do Supremo
Tribunal Federal, do seguinte teor:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
“O Tribunal, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos, julgou procedente a
ação para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação
dada pela Lei no 12.403, de 4 de maio de 2011, vencidos o Ministro Edson Fachin, que julgava
improcedente a ação, e os Ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen
Lúcia, que a julgavam parcialmente procedente para dar interpretação conforme. Presidência do
Ministro Dias Toffoli. Plenário, 07.11.2019”.
Sem embargo, observa-se que no julgamento das referidas
ações de controle abstrato o Pleno da Suprema Corte limitou-se a
afirmar a impossibilidade de determinação do imediato cumprimento
da pena como consequência automática de condenação pronunciada
ou confirmada em Segundo Grau de jurisdição, o que não implica
a proibição de decretação ou manutenção da prisão cautelar do
condenado nessa oportunidade, desde que presentes os requisitos
que a autorizam, os previstos no artigo 312 do Código de Processo
Penal, cuja vigência segue intocada no ordenamento jurídico.
Nesse sentido, aliás, o pronunciamento enfático do i. Ministro
LUIZ EDSON FACHIN10, pouco após a conclusão do mencionado
julgamento, a saber:
"Nenhuma liberação automática de quem quer que esteja preso por condenado em
confirmação de segunda instância. A consequência que tem é que retira-se o fundamento que até
agora era majoritário e a partir de agora os juízes decretarão ou não as prisões cautelares".
No caso em apreço, em que o apelante ANDERSON foi
surpreendido no interior de famosa casa noturna desta Capital
comercializando cocaína e ecstasy, parece evidente que a não
decretação de sua prisão cautelar de imediato poderia trazer sérias
consequências à ordem pública e à necessidade de cumprimento das
sanções penais a ele impostas.
10 Conforme matéria intitulada “Toffoli e Fachin dizem que não haverá liberação automática de presos em segunda instância”,
publicada no dia 07/11/2019, às 22h09, no sítio eletrônico “TV Globo e G1”, por Mariana Oliveira e Rosanne D'Agostino. Vide
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/11/07/toffoli-e-fachin-dizem-que-nao-havera-liberacao-automatica-de-presos-em-segunda-
instancia.ghtml.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
De fato, em que pese a orientação do legislador constitucional
no sentido da conveniência do início da execução das penas criminais
somente após o trânsito em julgado da decisão condenatória, não
descuidou o legislador de consagrar, em diversos dispositivos
constitucionais11, o direito à vida, à segurança, à liberdade, à
dignidade humana e ao bem-estar dos cidadãos do país, inclusive
autorizando expressamente a prisão cautelar12.
Em casos como o presente, portanto, é indispensável que o
aplicador da lei atue no sentido de conferir mínima eficácia à atividade
jurisdicional e, sem descuidar do entendimento recentemente exarado
pela Corte Suprema do país acerca do alcance do artigo 283 do
Código de Processo Penal, realize uma ponderação dos
bens/interesses em conflito
é dizer, o natural interesse do
condenado em livrar-se do cumprimento da pena a ele imposta e o
real interesse social de que as proibições penais sejam efetivas e,
como ensina CANOTILHO13, “em face dos dados normativos e
factuais, obter a solução justa para o conflito de bens”.
Dada a gravidade do delito perpetrado por ANDERSON, a sua
liberdade coloca em risco a ordem pública.
Embora o conceito ordem pública seja muitas vezes adjetivado
11 Constituição Federal de 1988, Preâmbulo: “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte
para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança,
o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das
controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL”;
art. 1o: “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III - a dignidade da pessoa humana;...”; art. 5o: “Todos são
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:...”; art. 6o: “São
direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição...” etc.
12 CF, art. 5o, LXVI: “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem
fiança;...”.
13 CANOTILHO, José Joaquim Gomes, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 2a ed. Coimbra: Editora Almedina, 1998,
pág. 1109. Segundo o autor, “as ideias de ponderação (Abwägung) ou de balanceamento (balancing) surgem em todo o lado onde
haja necessidade de 'encontrar o Direito' para resolver 'casos de tensão' (Ossembühl) entre bens juridicamente protegidos”.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
de “vago” e “impreciso”14, está visivelmente conjugado com o dever do
Magistrado de examinar o cabimento da prisão ou medidas cautelares
em função da dinâmica social15, que pode exteriorizar-se na exigência
de resposta estatal mais efetiva relativamente a determinada espécie
de crime, numa dada conjuntura16.
Assim é, aliás, em quase todas as legislações contemporâneas
do Ocidente, que adotaram os mesmos requisitos para a decretação
da prisão preventiva, com destaque para a dos Estados Unidos da
América17, que possui inegável tradição de respeito ao princípio da
presunção da inocência (o princípio passou a integrar a Constituição
dos Estados Unidos da América no ano de 1791, contido na 5a
Emenda da “Declaração de Direitos”) e nem por isso deixa de
contemplar na lei a hipótese de manutenção do acusado no cárcere
se presente a necessidade de garantir a ordem pública18.
De fato, a lei norte-americana19 relaciona de forma bem mais
detalhada do que o Código de Processo brasileiro quais os fatores
que o juiz deve levar em conta para determinar se o agente criminoso
faz jus ou não à liberdade provisória. Tais fatores, em resumo, referem-
se à gravidade da acusação, expressada pelo uso, ou tentativa, ou
ameaça de uso de violência contra a pessoa ou a propriedade de
14 Nesse sentido, por exemplo, LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2009, vol. II, pág. 370, para quem trata-se de “um conceito vago, indeterminado”; e CHOUKR HASSAN, Fauzi.
Processo penal de emergência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 147-148, para quem trata-se de “argumento típico da retórica
de emergência” etc.
15 Sobre o tema, vide nossas considerações no trabalho que publicamos em parceria com MARCO ANTONIO GARCIA BAZ,
intitulado Fiança Criminal e Liberdade Provisória, 2a edição. São Paulo: Ed. RT, 2000, fls. 56/61.
16 Para JULIO FABBRINI MIRABETE, "(...) o conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos
criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua
repercussão." (Processo Penal. São Paulo: Atlas, 15a ed. rev. e atual., 2003).
17 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., fls. 56/57.
18 A decisão mais conhecida da justiça norte-americana acerca da periculosidade como fundamento para a recusa da liberdade
provisória é a proferida pela Suprema Corte (USSC) no caso “U.S. v. Salerno, 481 U.S. 739 (1987), na qual a Corte afirmou que
“não há inconsistência lógica em afirmar-se a probabilidade de que determinado agente venha a praticar crime no futuro”. Vide a
respeito, Fiança Criminal e Liberdade Provisória, op. cit., págs. 217 e ss.
19 O Bail Reform Act of 1984, que atualizou a legislação federal acerca da questão da fiança e medidas cautelares penais.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
outrem; o peso das evidências disponíveis contra o agente20; às
condições pessoais do agente, que são descritas na lei como “caráter
pessoal, condições físicas e mentais, laços familiares, emprego,
recursos financeiros, tempo de residência no local do crime, laços com
a comunidade, conduta social pretérita, registros de abuso no uso de
drogas ou álcool, histórico criminal e eventuais registros anteriores
relacionados a não observância do compromisso de comparecimento
aos atos de um processo criminal após soltura provisória”; e, ainda, à
eventual circunstância de o crime ter sido cometido durante o gozo de
liberdade provisória ou cumprimento de suspensão condicional da
pena em razão de outra infração (independentemente de haver sido
requerida a prisão temporária como previsto no § 3142[d] para o
fim de serem revogados esses benefícios)21.
No caso brasileiro, como já tivemos oportunidade de afirmar22,
“a inserção da possibilidade de decretação da prisão preventiva para
garantia da ordem econômica (de acordo com a Lei 8.884, de 11 de
junho de 1994, que revogou as Leis 4.137/62, 8.002/90 e 8.158/91 e
alterou o art. 312 do CPP) parece sinalizar intenção do legislador de
estender o conceito de ordem pública às situações em que a
'gravidade' do crime, sua 'repercussão' ou a 'reação do meio ambiente
à ação criminosa' tornam exigível do juiz raciocínio mais diluído do
que aquele que se projeta apenas sobre as consequências da
20 O 9o Circuito de Apelação dos EUA que corresponde aos nossos Tribunais Federais Regionais - entende, a nosso ver
acertadamente, que o peso das evidências contra o preso é o aspecto de menor relevância a ser considerado nesta altura; assim,
v.g., “U.S. v. Motamedi, 767 F.2d 1403, 9th. Cir. 1985”. Realmente, durante a “hearing” - audiência na qual se discute questões
preliminares, inclusive o cabimento de fiança ou outras medidas cautelares [precursora das “audiências de custódia” introduzidas a
partir do último mês de fevereiro por iniciativa conjunta do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, através do Provimento Conjunto no 03/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça e Corregedoria Geral de Justiça,
publicado no Diário Oficial da Justiça de 27 de janeiro] - não se concebe qualquer discussão acerca do meritum causae, sendo,
pois, suficiente a existência de sérios indícios de autoria e materialidade, tal como definidos na lei brasileira.
21 Nos EUA, são severíssimas as sanções para o indivíduo que descumpre qualquer das condições impostas para a concessão da
liberdade provisória (nos crimes de competência da Justiça Federal). E, se o réu pratica novo crime durante o gozo de liberdade
provisória, por exemplo, fica sujeito às seguintes sanções: a) se a ofensa principal é punida com pena de morte, prisão perpétua ou
quinze anos ou mais de prisão:- multa de US$250.000 ou dez anos de prisão, ou ambos; b) se punida com mais de cinco anos e
menos de quinze:- multa de US$250.000 e cinco anos de prisão, ou ambos; c) se punida com mais de um ano e menos de cinco:-
multa de US$250.000 e dois anos de prisão; d) se punida com um ano ou menos de prisão ou somente multa:- multa de
US$100.000 e um ano de prisão; 2) Perda da garantia patrimonial exigida para a soltura: a) cobrança, pelo Estado, do valor
estipulado a título de “promessa de fiança”; b) perda de qualquer propriedade que tenha sido ofertada ao tempo da soltura para
assegurar o juízo quanto ao comparecimento do réu aos atos do processo; e c) perda do valor em dinheiro efetivamente dado em
fiança (cf. Fiança Criminal e Liberdade Provisória, op. cit. Páginas 222-223 e 230).
22 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., pág. 60.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
violência ou ameaça que incidiram sobre vítima determinada”.
Para esse sentido, aparentemente, evolui a jurisprudência
brasileira, reconhecendo que a ordem pública é conceito que
extrapola a gravidade intrínseca relativa à tipificação individual de
determinadas condutas, aflorando, porém, do “modo personalizado
com que se dá a concreta violação da integridade das pessoas ou do
patrimônio de terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses
de tráfico de entorpecentes e drogas afins)”, constituindo-se em
pressuposto de prisão cautelar “como imperiosa necessidade de
acautelar o meio social contra fatores de perturbação que já se
localizam na gravidade incomum da execução de certos crimes. Não
da incomum gravidade abstrata desse ou daquele crime, mas da
incomum gravidade na perpetração em si do crime, levando à
consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no delito. Donde o
vínculo operacional entre necessidade de preservação da ordem
pública e acautelamento do meio social. Logo, conceito de ordem
pública que se desvincula do conceito de incolumidade das pessoas e
do patrimônio alheio (assim como da violação à saúde pública), mas
que se enlaça umbilicalmente à noção de acautelamento do meio
social” (STF, HC 104877, Segunda Turma, Relator Min. AYRES
BRITTO, julgado em 01/03/201123).
Daí que, em casos como o ora em análise, em que restou
comprovada a prática pelo agente de crime sobre o qual pesa a mais
severa repugnância social (como amplamente reconhecido, o tráfico
de entorpecentes constitui causa direta do alastramento da violência
urbana nas últimas décadas), impende seja a ele imposta a obrigação
de permanecer custodiado até que se opere o trânsito em julgado da
23 No mesmo sentido: STJ, RHC 58.048/BA, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC -,
QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
decisão condenatória sem prejuízo, evidentemente, de que o tempo
de prisão seja futuramente detraído do total da pena.
Mas não é só. Considerando-se que sobre ANDERSON pende
condenação penal, com a concretização de sua culpabilidade e
quantificação de reprimenda corporal a ser iniciada em regime
fechado, é razoável supor que ele se sinta agora definitivamente
inclinado a adotar a fuga do distrito da culpa como meio de furtar-se
ao cumprimento dessas severas sanções, talvez para prosseguir
alhures na prática de crimes semelhantes como é de todos sabido,
ante a ausência de registros criminais unificados no país, bastaria a
ele refugiar-se em outra unidade da federação para lograr esse
desiderato.
Acerca da possibilidade de fuga do acusado, afirmava o
saudoso BASILEU GARCIA24 que “o fim mais saliente da prisão
preventiva é evitar-se que o indiciado fuja. Ante essa eventualidade,
assentada plausivelmente, é impossível deixar de reconhecer-se
legítima e justa a providência”.
Na verdade, em todas as legislações dos países democráticos
há previsão de prisão cautelar voltada a assegurar a aplicação da lei
penal ante a perspectiva de fuga do acusado, a continuidade da
prática de crimes e a preservação das provas e do regular andamento
do processo. Assim, por exemplo, o artigo 112-A do Código de
Processo Penal da Alemanha, que prevê como requisito da prisão
preventiva o “perigo de que, antes do julgamento, [o acusado]
cometerá mais delitos relevantes do mesmo tipo ou continuará o
24 Comentários ao Código de Processo Penal, 1945. Rio de Janeiro: Forense, V. 3, p. 163.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
delito”, assim como a “prevenção do perigo ameaçador”; o artigo 503,
§ 2o, do Código de Processo Penal Espanhol (Ley de Enjuiciamiento
Criminal), que alude ao “alarme social que a prática do delito haja
provocado ou a frequência com que sejam cometidos fatos análogos”;
e, também, o CPP português, que autoriza a medida se houver “fuga
ou perigo de fuga; perigo de perturbação do decurso do inquérito ou
da instrução do processo e, nomeadamente, perigo para a aquisição,
conservação ou veracidade da prova; ou perigo, em razão da natureza
e das circunstâncias do crime ou da personalidade do arguido, de que
este continue a atividade criminosa ou perturbe gravemente a ordem e
a tranquilidade públicas”.
Nos Estados Unidos, a preocupação com a efetividade da
distribuição da Justiça Criminal nunca impediu que o Estado pudesse
exercer o direito de custodiar o indivíduo nas hipóteses em que é
provável a sua fuga e a frustração do objeto do processo. Na
Constituição norte-americana, desde o “Bail Reform Act of 1984” está
assentado que o Juiz, antes de conceder liberdade provisória, com ou
sem fiança, ao agente preso em flagrante, deve levar em conta dois
aspectos fundamentais: a probabilidade de que o agente possa vir a
praticar novos delitos ou furtar-se à aplicação da lei penal (“the person
may flee or pose a danger to any other person or the community”)25.
Em suma, a prisão cautelar de ANDERSON MARQUES DE
SOUZA é imprescindível não só para preservação da ordem pública
como, também, para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos
do art. 312 do Código de Processo Penal.
25 Como destaca WEINBERG, John L., The Federal Bail and Detection Handbook, 1990. New York City: Practing Law Institute,
págs. 13-16, o entendimento predominante em nada menos que onze das doze Cortes de Apelação do “Circuito Federal” dos EUA
(isto é, a Justiça Federal norte-americana) é o de que o réu que aguarda sentença, ou a decisão de recurso contra a condenação,
somente pode permanecer em liberdade se não houver probabilidade de que irá fugir.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Por último, e embora fosse desnecessário dizê-lo porque o
caso em apreço não destoa de outros milhares em que este Relator
atuou ao longo de mais de quarenta anos de trabalho em carreiras
jurídicas públicas , mas sobretudo em face do momento agudo que
atravessa o país, marcado por abruptas tentativas de coactar o livre
exercício das atividades de policia judiciária, ministerial e jurisdicional
via da edição de leis apenas formalmente legítimas, há que registrar
que a decisão ora proferida exprime real convicção acerca dos
indícios e provas disponíveis nos autos acerca dos fatos litigiosos,
extraída com a independência e imparcialidade que decorrem da
ordem constitucional vigente (artigos 5o, LV, e 95, I, II, III, da CF/88) e
dos tratados internacionais relativos à matéria firmados pelo Brasil26.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, determinando seja expedida incontinenti ordem de prisão
(provisória) contra o sentenciado ANDERSON MARQUES DE
SOUZA, com esteio no mencionado artigo 312 do Cód. Proc. Penal.
OTAVIO ROCHA
Relator
26 Vide o art. 10 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de
Dezembro de 1948, em Paris (Resolução 217 A-III da Assembleia Geral), que o Brasil firmou na mesma data; o artigo 14.1 do Pacto
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, adotado pela XXI Sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas em 16 de
Dezembro de 1966, em Nova Iorque (Resolução n. 2.200-A XXI), ratificado pelo Brasil por meio do Decreto-Legislativo no 226, de
12 de dezembro de 1991; a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, concluída em Viena
(Áustria) em 20 de dezembro de 1988, ratificada pelo Brasil pelo Decreto no 154 de 26 de junho de 1991; a Convenção das Nações
Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, adotada em Nova York (EUA) em 15 de novembro de 2000, ratificada pelo Brasil
pelo Decreto no 5.015, de 12 de março de 2004; e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção adotada pela Assembleia-
Geral das Nações Unidas em 31 de outubro de 2003, em Mérida (México), ratificada pelo Decreto no 5.687, de 31 de janeiro de
2006.